Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001 APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR APELADO: AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por Petrobrás Distribuidora, Auto Posto Por do Sol LTDA e Juraci Pessoa de Carvalho Júnior contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e condenar os Réus a devolverem a quantia de R$ 521.061,22 (quinhentos e vinte e um mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos) e a pagarem a multa contratual de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Antes do julgamento dos recursos, a Petrobrás Distribuidora S.A. juntou aos autos a petição Id. 22589430, noticiando que foi celebrado acordo entre as partes, e requereu a suspensão do processo até o integral cumprimento. Intimadas para se manifestarem quanto ao prazo de suspensão, bem quanto à homologação do acordo, a Petrobrás Distribuidora S.A. reiterou o pedido de suspensão do processo (Id. 23330998) e Auto Posto Pôr do Sol Ltda. e Juraci Pessoa de Carvalho Júnior requereram a homologação do acordo e do seu termo aditivo (Id. 24109832). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 22589430 e o termo aditivo Id. 3331000, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determino a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, com fulcro no art. 313, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora